Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717348-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERANILDE ALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Fernandes Pereira em favor da paciente ERANILDE ALVES DO NASCIMENTO em razão de suposta ilegalidade consistente na decretação de prisão preventiva. Conforme consta de outras impetrações “a paciente e os demais envolvidos são integrantes de movimentos sociais ocupantes de terras rurais na região de sobradinho desde 2014 e, desde então vem buscando a regularização das terras ocupadas junto a administração pública conforme se noticia nos autos”. Há relatos de que houve divergências entre a direção dos movimentos sociais, gerando atritos e agressões, o que culminou na investigação que acabou na prisão da paciente e dos demais integrantes do movimento social. Afirma o impetrante que a paciente se encontra custodiada na Unidade Prisional Feminina de Brasília-DF, em virtude de prisão preventiva, cujo mandado restou cumprido no dia 18 de maio de 2022, por força de decisão (ID n.o 123579588, PJe1) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho no processo n.o 0704898-59.2022.8.07.0006, originado por representação da autoridade policial. Foi requerida a prisão preventiva da paciente e dos demais investigados, busca e apreensão nas residências e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos celulares e computadores eventualmente encontrados, feito pelo Delegado de Polícia da 13a DP/PCDF, que apura eventual prática de crime de parcelamento irregular do solo urbano e associação criminosa. Alega que a segregação em tela constitui medida excepcional e apenas poderá ser decretada quando nenhuma medida cautelar alternativa for cabível e eficaz para tutelar a persecução penal, afirmando ainda ser a prisão injusta e desproporcional. Assevera que a prisão foi decretada com fundamento genérico de garantia da ordem pública, carecendo de fundamentação idônea, já que a investigada não está se furtando da investigação e da Justiça. Aduz ainda que a paciente não ostenta maus antecedentes, além de ser ré primária, ter residência fixa e ser mãe de família e que ajuda nos cuidados de uma criança de 05 anos e de seu neto, além de cuidar de um idoso que necessita de cuidados especiais derivado de um AVC. Por fim, afirma que a custodiada sofre de várias doenças e que já precisou de atendimento médico na unidade prisional. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da prisão decretada e, assim, revogar a prisão preventiva, para que a paciente possa responder em liberdade. No mérito, que seja confirmada a liminar em definitivo. É o relato do necessário. DECIDO: A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente é vista no ID n.o 125720072, PJe-1. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo legal. In casu, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios que demonstram a autoria e materialidade e tem por finalidade a garantia da ordem pública. Apesar de a acusada ser primária e não ostentar maus antecedentes, entendeu o d. Juízo a quo que tal fato não autoriza, por si só, a concessão da liberdade. Percebeu, ainda, que a pena privativa de liberdade imputada à paciente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e a segregação objetiva assegurar a ordem pública. Pois bem, a garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendida como meio de manutenção da tranquilidade social e do meio ambiente. No presente caso, o fundamento de garantia da ordem pública se justifica, uma vez que a paciente, embora esteja colaborando com as investigações e não demonstre intenção de prejudicar a instrução processual, foi apontada nas investigações como uma dos líderes da associação criminosa responsável pela ocupação e parcelamento irregular do solo. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e dos demais investigados restou assim fundamentada: “(...) Ressalte-se a gravidade das condutas, em tese, dos representados, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas dos crimes. Somem-se a isso as informações trazidas aos autos pela autoridade policial, as quais revelam que os representados, em tese, têm feito do crime seu meio de vida, demonstrando sentimento de impunidade e intrepidez. Por todos os elementos que dos autos constam, certamente em liberdade, os representados encontrarão, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar (...)”. Registre-se, ainda, que o fato de a paciente ser eventualmente primária, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Isso porque, volto a repetir, a paciente foi identificada na investigação como possível líder de um dos grupos que vem tentando parcelar irregularmente o solo de reserva ecológica na região de Sobradinho-DF. Por fim, a condição de saúde da paciente, que diz sofrer de várias doenças e que já precisou de atendimento médico na unidade prisional, não elide sua condição de custodiada. Até porque, as unidades prisionais do Distrito Federal são equipadas com serviços médicos de saúde completos e, caso não consigam resolver a situação, a custodiada será devidamente encaminhada a uma unidade de saúde condizente com o problema apresentado, não sendo tal condição suficiente para que a paciente responda em liberdade. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da medida liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, para só então analisar melhor o pedido de liberdade da paciente. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 15:10:44. ROBSON BARBOSA Desembargador